Tribunal: TJDFT
Processo: 0013014-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que compete ao Ministério Público o ônus da prova.

2. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para examinar eventual hipossuficiência do réu.

3. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova e diante de dúvida razoável.

4. A inocência é presumida, e no caso, por se tratar de uma faculdade probatória, não é o réu que tem o dever de trazer aos autos os comprovantes de depósitos, mas sim o órgão acusador comprovar que a vítima não recebeu os referidos pagamentos por suposto crime de apropriação indébita do acusado.

5. O direito e o processo penal não podem sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade. O processo penal é, antes de mais nada, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO, para absolver o réu da conduta prevista no art. 168, §1o, inciso III do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.